Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733134-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JÉSSICA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o insucesso no ato intimatório, na forma do exposto pela certidão do Oficial de Justiça, intime-se o agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, facultando-lhe requerer o que entender de direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator